Tribunal: TJSP
Processo: 4018231-93.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Agravo retido - Desnecessidade de depoimentos pessoais - Sentença bem fundamentada.
- Acidente causado pelo réu, que cruzou avenida em momento inoportuno, para entrar na garagem de sua residência, e interceptou a trajetória da motocicleta dos autores - Direito dos autores a indenizações morais e por dano estético, cujo valor não foi excessivo.
- O

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Agravo retido - Desnecessidade de depoimentos pessoais - Sentença bem fundamentada.
- Acidente causado pelo réu, que cruzou avenida em momento inoportuno, para entrar na garagem de sua residência, e interceptou a trajetória da motocicleta dos autores - Direito dos autores a indenizações morais e por dano estético, cujo valor não foi excessivo.
- O autor Sérgio não tem direito a pensão decorrente de incapacidade para o trabalho, reconhecida por perícia médica, porque, após a alta, voltou a trabalhar na mesma empresa, exercendo a mesma função e com a mesma carga horária – Repartição proporcional das verbas de sucumbência - Agravo retido não provido; apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4018231-
93.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ERNESTO CONSORTI,
são apelados SERGIO AUGUSTO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JAQUELINE
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo retido e deram
provimento em parte ao apelo, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 4018231-93.2013.8.26.0602
6a Vara Cível de Sorocaba (processo no 4018231-93.2013.8.26.0602)
Apelante: Ernesto Consorti
Apelados: Sérgio Augusto Vieira e outra
Interessado: Itaú Seguros S/A
Juíza de 1o Grau: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto no 30651.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Agravo retido -
Desnecessidade de depoimentos pessoais - Sentença bem
fundamentada.
- Acidente causado pelo réu, que cruzou avenida em momento
inoportuno, para entrar na garagem de sua residência, e
interceptou a trajetória da motocicleta dos autores - Direito dos
autores a indenizações morais e por dano estético, cujo valor não
foi excessivo.
- O autor Sérgio não tem direito a pensão decorrente de
incapacidade para o trabalho, reconhecida por perícia médica,
porque, após a alta, voltou a trabalhar na mesma empresa,
exercendo a mesma função e com a mesma carga horária

Repartição proporcional das verbas de sucumbência - Agravo retido
não provido; apelo provido em parte.
Insurge-se o réu, em ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito, contra sentença que julgou o pedido procedente em parte,
para condená-lo ao pagamento de indenização por despesas médicas de ambos
os autores, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, de
indenização por lucros cessantes ao autor Sérgio, correspondente à diferença entre
a média dos doze últimos salários líquidos que ele recebeu, antes do acidente, e o
valor do benefício previdenciário que passou a receber, da data do acidente até a
cessação do seu afastamento, de pensão mensal ao autor Sérgio, correspondente
a 25% da média dos seus doze últimos salários líquidos, que deverá ser convertida
em salários mínimos, da data do acidente até a data em que ele completar 70 anos
de idade, de indenização moral de R$15.000,00 para Sérgio e de R$10.000,00
para Jaqueline, corrigidos e acrescidos de juros do arbitramento, e de indenização
por dano estético ao autor Sérgio, no valor de R$10.000,00, também corrigida e
acrescida de juros moratórios desde o arbitramento.
A corré Itaú Seguros foi condenada, de modo solidário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
3
ao pagamento dos mesmos valores impostos ao apelante, com exceção da
indenização moral, observados os limites da apólice.
No mais, a sentença considerou que os autores
sucumbiram de parcela mínima do pedido e condenou ambos os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 460/470).
O apelante reitera agravo retido interposto contra a
decisão saneadora (fls. 303/304), no ponto em que ela reputou desnecessária a
oitiva das partes em audiência de instrução.
Depois, alega que: a) a sentença é nula, porque não foi
fundamentada adequadamente; b) o acidente foi causado pelo autor Sérgio, que
pilotava sua motocicleta acima do limite de velocidade, que era de 50 km/h e em
faixa exclusiva de ônibus; c) a colisão ocorreu quando já estava quase ingressando
na garagem da sua residência; d) o boletim de ocorrência e os depoimentos das
testemunhas Benedito e Luiz não indicam quem foi culpado pelo acidente; e) se o
autor estivesse em baixa velocidade, teria conseguido desviar a motocicleta e evitar
a colisão; f) como não teve culpa no episódio, não pode ser condenado ao
pagamento de indenização moral ou por dano estético; g) caso a conclusão da
sentença seja mantida, as indenizações morais e por dano estético deverão ser
reduzidas para, no máximo, R$2.000,00 por autor; e h) Sérgio não tem direito à
indenização por incapacidade permanente, pois, após a alta médica, voltou ao
trabalho na mesma empresa e na mesma função que exercia antes do acidente.
Pede, com base nisso, a anulação ou a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
1. Conheço do agravo retido de fls. 308/309, interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
4
contra a decisão saneadora de fls. 303/304, porque é tempestivo, mas a ele nego
provimento.
O julgamento do processo não dependia da oitiva das
partes, em audiência de instrução, porque as versões por elas apresentadas, na
inicial e na contestação, não exigiam aclaramento, não se vislumbrando em que
medida a colheita de depoimentos pessoais, que consistiriam em mera
reprodução das narrativas já articuladas, seria útil ao julgamento, tendo a prova
produzida nos autos sido suficiente a demonstrar a causa do acidente, como se
verá.
Nego, pois, provimento ao agravo retido.
2. A sentença obedeceu a todos os requisitos do artigo
489 do Código de Processo Civil e foi fundamentada de modo adequado, pelo
que não há motivo que determine sua anulação.
3. Trata-se de ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito ocorrido por volta das 19h40min do dia 03.12.2012, na
Avenida
Comendador
Hermelino
Matarazzo,
em
Sorocaba,
envolvendo
motocicleta conduzida pelo autor Sérgio, que estava acompanhado da coautora
Jaqueline, e automóvel dirigido pelo réu Ernesto (fls. 60/63).
É incontroverso que o acidente aconteceu no momento
em que Ernesto Convergiu à direita na avenida dotada de duas faixas, com
sentido único de direção, a partir da faixa da esquerda, para ingressar na
garagem de sua residência, situada à direita, e interceptou a trajetória da
motocicleta dos autores, que seguia pouco atrás, pela faixa da direita.
O choque atingiu a porção dianteira da moto e a lateral
dianteira direita do automóvel do réu (fl. 62).
As fotografias de fls. 215/218 e 222 revelam o exato
local do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
5
Os
autores
pediram
indenização
equivalente
à
diferença entre o valor do salário de Sérgio, antes do acidente, e o valor do
benefício previdenciário que ele passou a receber, após os fatos, indenização por
despesas médicas, indenização correspondente ao grau de incapacidade
permanente de Sérgio para o trabalho, que deveria ser apurado por perícia, fixada
de acordo com o salário anterior ao acidente, bem como indenizações morais e por
danos estéticos (fls. 13/14).
Diz o réu que sinalizou a manobra e não viu a
motocicleta dos autores, que trafegava por faixa exclusiva de ônibus e em alta
velocidade (fls. 195/206 e 223/240).
Perícia médica, cujo laudo e esclarecimentos constam
das fls. 356/361, 369/372 e 385/388, apontou que o autor sofreu fratura exposta
na perna esquerda, foi submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, ficou
afastado pelo INSS por dois anos e meio, e evoluiu com osteomielite e
deformidade do membro lesionado, porém, sem atrofias, contraturas, encurtamento,
restrição de movimentos ou alteração de marcha.
O perito judicial afirmou que o autor ficou total e
permanentemente incapacitado para trabalhar como motorista (podendo ser
readaptado para exercer outra função), com déficit funcional estimado em 25%,
conforme a Tabela da SUSEP. Apesar disso, voltou ao trabalho, na função
anterior ao acidente, após a alta médica.
Jaqueline, embora também tenha sofrido fratura exposta
na perna esquerda e sido submetida a tratamento cirúrgico e fisioterápico, evoluiu
bem, sem sequelas ou incapacidade. Ficou afastada do trabalho pelo INSS por seis
meses.
Foram ouvidas três testemunhas (fls. 422/423 e 441)
Geraldo Luiz S. Júnior, padrinho de casamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
6
autores, confirmou que eles ficaram afastados do trabalho, Sérgio por cerca de um
ano, em virtude do acidente. Após período de readaptação, Sérgio voltou a exercer
sua profissão, de motorista, com a mesma carga horária, fazendo pausas mais
frequentes. Acrescentou que ele deixou de receber adicional de horas extras e
ticket refeição, no período em que permaneceu afastado da empresa, e enfrentou
dificuldades financeiras.
Benedito Antonio Tadeu Mazaro, vizinho do réu
Ernesto, afirmou que estava caminhando pela calçada e presenciou o acidente,
embora estivesse a cerca de 300 metros de distância. Disse que viu Ernesto
parado à esquerda da avenida, aguardando para convergir à direita e ingressar
na garagem da residência dele, como costumava fazer, viu a motocicleta dos
autores, em alta velocidade, pela faixa de ônibus, bem como o início da manobra
e o momento da colisão, ocorrida quando Ernesto já estava muito próximo do meio
fio, tal como ilustrado na fl. 222. Ponderou que o acidente aconteceu após às 19
horas, quando já era permitido o trânsito de qualquer veículo pela faixa de ônibus.
Luis Marcelo de Souza, policial militar que atendeu à
ocorrência, não lembrou de detalhes do acidente, mas afirmou que, na época dos
fatos, ainda não havia faixa de ônibus na avenida.
4. A análise dos elementos de prova existentes nos
autos revela que a causa determinante do acidente foi a manobra indevida e
inoportuna realizada pelo réu Ernesto, não eventual excesso de velocidade, só
alegado e não comprovado, ou a circulação da motocicleta por faixa de ônibus,
que, se já existia, na época a testemunha Luis Marcelo disse que não , podia
ser usada por qualquer veículo, em dias úteis, após às 19h, de modo que nada
havia de irregular no fato de a moto estar trafegando por aquela faixa (fl. 454).
Com efeito, o acidente aconteceu por volta das
19h40min (fl. 60) e as placas de fl. 454 mostram que a faixa da direita da Avenida
Comendador Hermelino Matarazzo, pela qual a moto trafegava, era exclusiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
7
para ônibus, em dias úteis, somente até às 19h.
A afirmação da testemunha Benedito Antonio, de que a
motocicleta estava em alta velocidade, não pode ser levada em consideração,
porque ele estava muito longe do local do acidente (a cerca de 300 metros), pelo
que não podia, claro, mensurar a velocidade dela no momento do impacto.
Aliás, é improvável que a motocicleta estivesse em alta
velocidade, porque tanto ela quanto o automóvel do réu sofreram apenas danos
de pequena monta (fl. 62).
O fato é que, pretendendo cruzar a avenida, para
ingressar na garagem de sua residência, o réu Ernesto deveria ter aguardado
que o fluxo de trânsito lhe fosse totalmente favorável, inclusive na faixa de
ônibus, que ele precisaria transpor, o que não ocorreu, sendo irrelevante se o
acidente ocorreu no início ou no final da manobra.
O dever de indenizar é inequívoco.
5. Apesar da conclusão da perícia, no sentido de que o
acidente gerou limitação funcional ao autor, da ordem de 25%, na prática, após a
alta médica, ele voltou a trabalhar na mesma empresa, exercendo a mesma
função e cumprindo a mesma carga horária, como constou do próprio laudo, que,
nesse ponto, foi contraditório (fl. 357), fato confirmado pelo depoimento da
testemunha Geraldo Luiz (fls. 422/423), o que afasta o pagamento de indenização
por incapacidade para o trabalho.
Vale lembrar que Sérgio já foi indenizado pelo
decréscimo financeiro que sofreu no período de convalescença (fl. 469, item 4), e
que, nesse ponto, não houve recurso.
6. Por último, não há razão para alterar o valor das
indenizações morais e por dano estético estipuladas pela sentença em favor dos
autores, que não foram exageradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4018231-93.2013.8.26.0602 -Voto no 30651
8
Os autores sofreram lesões graves, precisaram ser
submetidos a tratamentos cirúrgicos, experimentaram longos períodos de
convalescença, na época da perícia, três anos depois do acidente, Sérgio ainda se
submetia a tratamento e, ao final, ele ainda ficou com deformidade e sequelas
definitivas no membro inferior esquerdo.
As indenizações, portanto, ficam mantidas.
7. Houve sucumbência recíproca, que implica a partilha
das custas e despesas do processo, na proporção de 1/4 para os autores e 3/4
para os réus, cabendo a estes pagar honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, e àqueles pagar honorários que fixo em R$2.000,00, observando-se,
em relação aos autores, o § 3o do art. 98 do CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo retido e
dou provimento em parte ao apelo, para afastar a condenação dos réus ao
pagamento de pensão mensal ao autor.
SILVIA ROCHA
Relatora